Tribunal: TJSP
Processo: 0004388-70.2020.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004388-70.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
EDIVALDO BARBOSA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004388-70.2020.8.26.0510 -Voto no 35.828
2
Agravo em Execução no 0004388-70.2020.8.26.0510
Comarca de Rio Claro
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.828
Agravo em execução
Progressão ao regime aberto -
Indeferimento
Recurso objetivando a concessão do
benefício
Inadmissibilidade
Existência de exame
criminológico desfavorável
Benesse insuscetível de ser
outorgada por ora
Decisão objurgada em perfeita
consonância com a Lei de Execução Penal e os seus
princípios norteadores, em especial o da individualização
da pena. Recurso não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Edivaldo Barbosa dos Santos nos autos da Execução Penal no
1004984-37.2020.8.26.0510, contra a r. decisão que indeferiu o seu
pedido de progressão ao regime aberto, por ausência de requisito
subjetivo (fls. 32).
Irresignado, recorre. Sob o argumento de que
estão preenchidos os requisitos legais para a progressão ao regime
aberto, postula a concessão do benefício.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a
MMa. Juíza a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004388-70.2020.8.26.0510 -Voto no 35.828
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
O agravante, reincidente, cumpre pena de 10
anos, 05 meses e 15 dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo
tentado e furtos simples e qualificado, estando o término de
cumprimento previsto para 17.07.2022 (fls. 07/17).
Vale registrar, de início, que não se discutiu, na
espécie, o requisito objetivo, uma vez que a decisão da eminente Juíza a
quo indeferiu a progressão para o regime aberto pela ausência de
requisito subjetivo, com base no exame criminológico desfavorável (fls.
32).
Cabe assinalar, nesse passo, que a alteração
proporcionada pela Lei no 10.792/03 ao artigo 112 da Lei no 7.210/84
(Lei de Execução Penal) traz a perspectiva fenomenológica de que, para
a progressão de regime prisional, concessão de livramento condicional e
etc., basta que o condenado cumpra certa quantidade da pena e exiba
bom comportamento carcerário, de cunho exclusivamente disciplinar,
atestado pelo Diretor do Estabelecimento Penal.
Nada mais equivocado, contudo. Pode parecer,
prima facie, que se estaria inaugurando uma nova era. Sim, no sentido
de que se tornou desnecessário o requisito de ordem subjetiva para a
benesse. Como se fora a era da desconstrução do princípio da
individualização da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004388-70.2020.8.26.0510 -Voto no 35.828
4
Isto porque o legislador, certamente açodado
em alterar a realidade e desatento para com a sorte da sociedade,
deliberou que bastaria o atestado fornecido pelo Diretor do Presídio para
que o condenado, após ter alcançado certo lapso temporal no cárcere,
pudesse obter benefícios, v.g., como o regime prisional mais brando.
Bem é de ver, entretanto, que o Direito Positivo
ainda contempla a possibilidade da aferição do mérito do condenado
para a obtenção de benefícios durante o cumprimento de sua pena
privativa de liberdade, a depender das peculiaridades de cada caso,
como se dessume do artigo 33, parágrafo 2o, do Código Penal, ao
condicionar a pretensão à prévia avaliação do "mérito do condenado".
Convém
enfatizar,
nesse
passo,
que
o
"mérito, por seu turno, não consiste, unicamente, na boa ou
ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução
que reúne as condições necessárias para usufruir de um regime
mais favorável...", consoante o pronunciamento deste Augusto
Tribunal de Justiça.1
Cumpre ressaltar que, na verdade, a nova
redação dos artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal permite concluir
que o exame criminológico não mais é obrigatório, mas não foi abolido
do universo jurídico brasileiro, facultando-se ao juiz da execução
determiná-lo, sempre que entenda necessário para melhor aferir as
1 - Agravo no 267.398.3/4, Comarca de São Paulo, 2a Câmara Criminal, Rel. Ângelo Gallucci, j. 14.12.1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004388-70.2020.8.26.0510 -Voto no 35.828
5
condições pessoais do reeducando. E certamente foi diante de tais
relevantes peculiaridades que a ilustre Magistrada das Execuções
Criminais determinou a submissão do agravante a tal exame.
Pois bem, importante anotar, ainda, que o
regime aberto constitui estágio caracterizado, na atualidade, por não
desprezível índice de recidiva, o que recomenda que não se despreze
segura avaliação de cunho subjetivo, com vistas a se ter certeza sobre o
mérito do candidato ao benefício, mormente se condenado por crimes de
roubo tentado e furtos simples e qualificado.
Imperioso atentar, nesse passo, para o recente
exame criminológico a que foi submetido o agravante para apreciação de
pedido de livramento condicional, a evidenciar ser também prematura a
outorga do benefício ora perseguido, mormente em se considerando ter
o relatório psicológico destacado que “(...) A crítica é simplista.
Tem
dificuldade
para
a
autocrítica/autorreflexão.O
arrependimento está vinculado ao seu sofrimento e perdas
pessoais. Habituado a prática criminal, encontra dificuldade
para a ressocialização” e “Mantém os impulsos sob controle,
com ajuda de mecanismos contensores internos (mais frágeis) e
externos”
(sic
-fls.22/24
da
Execução
no
1004984-37.2020.8.26.0510).
Neste contexto, não se olvide de que em sede
de execução penal, o princípio que a rege não é do in dubio pro reo,
como no processo de conhecimento, mas, sim, do in dubio pro societate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004388-70.2020.8.26.0510 -Voto no 35.828
6
Portanto, ainda que houvesse dúvida sobre a
possibilidade de o reeducando ser promovido ao regime aberto, haveria
ela de ser resolvida a favor da sociedade. E esta não está obrigada a
conviver novamente com quem ainda tem significativa pena a cumprir, a
menos que houvesse segurança absoluta quanto à sua readaptação,
permitindo,
assim,
que
efetivamente
conseguisse
o
benefício,
notadamente a progressão ao regime aberto, por força do qual lhe é
proporcionado passar parte do dia em meio ao convívio social.
Logo se vê que o agravante trata-se de
indivíduo que exibe, no momento, personalidade sugestiva da
necessidade de que seja observado por tempo mais dilargado no atual
regime prisional, de modo a que possa ser melhor avaliado quanto a ter
efetivamente absorvido a terapêutica penal.
Não é ocioso anotar que a regular execução da
pena tem o escopo de abrir a possibilidade de o condenado ser
reintegrado harmoniosamente à sociedade, como preconizado pela Lei de
Execução Penal, em seu artigo 1o.
Como se nota, contudo, as peculiaridades do
caso indicam que não é este ainda o momento adequado para ser o
recorrente agraciado com o benefício perseguido, por não reunir
efetivamente mérito para tanto, a evidenciar o não preenchimento do
requisito subjetivo.
Destarte,
em
sendo
esse
o
quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004388-70.2020.8.26.0510 -Voto no 35.828
7
protagonizado pelo agravante, mostra-se correta a r. decisão
monocrática, pelo que exsurge imperioso o desprovimento do agravo.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
agravo, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator